Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-28.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007505-28.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE PATRICIA CENTURION SCHAFER - CPF: 001.599.171-74 (RECORRENTE), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 458.248.271-68 (RECORRENTE), JACIELLI MORETTO - CPF: 023.951.121-27 (RECORRENTE), LAIS THALITA DA SILVA CAMPOS - CPF: 046.321.081-62 (RECORRENTE), ELIZEU PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 018.956.351-60 (RECORRENTE), MARLEIDE MOREIRA NOWOTNY - CPF: 621.285.231-68 (RECORRENTE), DARLENE ELIEMARY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.780.631-06 (RECORRENTE), LORRANIA ALVES COSTA - CPF: 041.587.131-02 (RECORRENTE), LUCICLEIA APARECIDA FERREIRA GOMES - CPF: 032.193.201-39 (RECORRENTE), ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.998.951-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA PERDA SALARIAL CONVERSÃO DA MOEDA – URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INGRESSO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA DA FAZENDA PÚBLICA N.º 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais
diferenças
da
conversão
da moeda de Cruzeiros
Reais
para
Unidade

Real
de
Valor
(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

2.

No caso, a Lei da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001, reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimento
dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de
Primavera
do
Leste
e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

3.

Ação proposta ajuizada apenas em 16.08.2023, desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT,

em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais
diferenças
da
conversão
da moeda de Cruzeiros
Reais
para
Unidade

Real
de
Valor
(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

No caso, a Lei da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001, reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimento
dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de
Primavera
do
Leste
e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Ação proposta ajuizada apenas em 16.08.2023, desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar
a prescrição quinquenal.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024